Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001389-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA
AGRAVADO: BRUNO SILVERIO DOS SANTOS
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual proposta em face de BRUNO SILVERIO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de busca e apreensão dos bens objeto da inadimplência.
Para tanto, a agravante aduz que, por ocasião da compra e venda, os bens inadimplidos foram expressamente gravados com reserva de domínio.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como bem dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da tutela liminar.
É que, apesar da reserva de domínio, a inadimplência do agravado, em princípio, não alcança patamar relevante a ponto de justificar a urgência da medida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora